Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO – COMPRADOR – DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DO PACTO – PARCELAS VINCENDAS – ACESSÓRIOS – SUSPENSÃO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – ABSTENÇÃO INSCRIÇÃO NOME EM ÓRGAOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL – DECISÃO REFORMADA.

1. A probabilidade do direito reside na possibilidade de desfazimento unilateral do negócio jurídico, sendo oportuno ressaltar que eventuais consequências advindas de sua ruptura por uma das partes deverão ser objeto de cognição exauriente.

2. Não se reputa razoável impor à parte que não tem mais interesse na manutenção do contrato aguardar a tramitação do processo para, somente ao final, em sede de sentença, ter proclamada uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito, obrigando-a, nesse ínterim, a adimplir com todas as parcelas vincendas.

3. A suspensão dos pagamentos não acarretará prejuízos à parte adversa, pois em caso de eventual improcedência do pedido de rescisão contratual, o comprador estará obrigado a arcar com o débito referente ao inadimplemento contratual.

4. Suspensão do pagamento das parcelas vincendas contratadas e das obrigações acessórias, com a determinação às Vendedoras que se abstenham de incluir o nome dos Compradores em cadastros de proteção ao crédito. Fica ressalvado às Vendedoras o direito de ação na defesa de seus interesses.

5. Recurso provido.